Tribunal: TJDFT
Processo: 0729612-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729612-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMI VITORINO SORGATTO, VISUAL LOGISTICA, TRANSPORTE &amp; DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que rejeitou a tese de prescrição intercorrente suscitada pelos executados Remi Vitorino Sorgatto, Marta Marli de Queiroz e Visual Logística, Transporte e Distribuição Ltda., ora agravantes. Remi Vitorino Sorgatto, Marta Marli de Queiroz e Visual Logística, Transporte e Distribuição Ltda. informam que apresentaram exceção de pré-executividade para que fosse reconhecida a extinção da execução pela ocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que: entre a distribuição dos autos, em 27.11.2009, até 9.3.2021 (data da penhora do imóvel), passaram-se mais de onze (11) anos sem que a parte exequente promovesse diligências consideradas úteis a dar prosseguimento aos atos expropriatórios da execução. Alegam que são sem efeito os inúmeros requerimentos de suspensão formulados pela Fazenda Pública não fundados no art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). Sustentam que é indiferente o momento em que o exequente apresenta requerimento expresso para a aplicação da suspensão pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, uma vez que o início do prazo de suspensão não é uma opção dada ao exequente para o usar no momento que melhor lhe convém. Afirmam que está caracterizada a inércia do exequente por lapso temporal superior a onze (11) anos e que estão ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, motivo pelo qual não há outra alternativa a não ser reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 39014164; 39014165). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes. Verifica-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 11.11.2008 e que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27.11.2009, dentro do quinquênio legal. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional. No caso dos autos, o despacho foi proferido em 30.11.2009. Remi Vitorino Sorgatto, Marta Marli de Queiroz e Visual Logística, Transporte e Distribuição Ltda. afirmam que se passaram mais de onze (11) anos sem que a parte exequente promovesse diligências consideradas úteis a dar prosseguimento aos atos expropriatórios da execução. Não é o que se observa, como evidenciam os trechos da decisão agravada a seguir transcritos: No ano de 2012, ocorreu a citação do corresponsável Remi Vitorino Sorgatto (ID 17931499), fato que possui o condão de interromper a prescrição contra todos os Executados. Inclusive, o corresponsável compareceu aos autos oferecendo bem à penhora (ID 17931500). Aparentemente, não houve manifestação do Distrito Federal para aceitação ou não do bem indicado, sendo que em 02/08/2013 o ente público foi intimado para promover o cumprimento de Carta Precatória (ID 17931503). Este, por sua vez, apresentou petição datada de 07/04/2014 (ID 17931503), requerendo a penhora de um imóvel. Em 14/07/2016, na decisão de ID 17931510, o pedido foi indeferido, tendo sido determinada a citação da pessoa jurídica e da corresponsável Marta Marli de Queiroz por Edital, além do arresto em contas bancárias de todos os Executados. Acontece que tal arresto se mostrou frutífero, convertido em penhora na decisão de ID 17931516, interrompendo-se, novamente, a prescrição contra todos os Executados. Em 17/01/2017, alvará de levantamento no ID 17931520. Posteriormente, não foi dado andamento aos autos, seguindo-se sua digitalização. Em 2020, após a inclusão do feito no PJE e a intimação do Distrito Federal, este requereu a renovação da penhora, via SISBAJUD, contra o corresponsável Remi, bem como a citação da pessoa jurídica e da corresponsável Marta Marli de Queiroz. Verifica-se que a determinação de citação por Edital contida na decisão de ID 17931510 não foi cumprida pela serventia do Juízo. A diligência SISBAJUD restou infrutífera, porém, novamente não foi procedida a citação dos Executados. Ora, os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Juízo, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Não se pode considerar que fluiu o prazo prescricional no período em que os autos não estiveram à disposição do Exequente, em virtude do procedimento de digitalização, inclusive na pendência de ato que dependia exclusivamente do Juízo, que era a expedição de Edital de citação. Verifica-se que os autos permaneceram sem movimentação, por falha atribuível ao Poder Judiciário, de 2017 até 2020. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.102.431, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 179), firmou a aplicabilidade da Súmula n. 106 às execuções fiscais. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Não ficou demonstrada a inércia por parte do exequente. Ainda que as diligências tendentes à satisfação do crédito não tenham obtido êxito, não se justifica punir a Fazenda Pública, com a declaração da prescrição, se não ficou caracterizada desídia ou omissão do exequente que ensejasse a paralisação ou demora injustificada da execução. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREJUDICIAIS REJEITADAS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. (...).6. A morosidade no trâmite processual, por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não pode prejudicar o autor da demanda com acolhimento de arguição de decadência ou prescrição, à luz do verbete sumulado n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, que se mostra plenamente aplicável às execuções fiscais, consoante entendimento adotado pela Corte Cidadã sob o rito dos recursos especiais repetitivos no RESP n. 1102431/RJ (Tema n. 179). (...) (Acórdão 1333575, 07361413020188070016, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14.4.2021, publicado no DJE: 4.5.2021) Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator